Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703149-86.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VILLAGES DO SOL APELADO: LUCIENE DOS SANTOS COELHO APELADO: LUCIENE DOS SANTOS COELHO APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VILLAGES DO SOL DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que, em ação de cobrança proposta pela Associação de Moradores do Residencial Villages do Sol contra Luciene dos Santos Coelho, acolheu parcialmente os pedidos para condenar esta ao pagamento dos valores históricos das cotas condominiais, taxas extraordinárias e multas indicadas em planilha e dos valores que se vencerem no curso da demanda, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de juros de mora e de multa moratória previstos na convenção condominial (id 47276282). Associação de Moradores do Residencial Villages do Sol interpôs apelação (id 47276284). Luciene dos Santos Coelho foi citada para apresentar contrarrazões ao recurso. O sistema informatizado deste Tribunal de Justiça registrou ciência no dia 13.3.2023. Luciene dos Santos Coelho interpôs apelação na forma adesiva somente no dia 2.5.2023. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator